Tribunal: TJES
Processo: 5019902-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019902-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: CARLOS WAGNER BORGES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO FIRMADO COM CURSO PRÉ-VESTIBULAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO CONTRATANTO SOBRE A INAVLIDADE DA FORMA. CUMPRIMENTO DA VALIDADE DO ATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA PELO CANCELAMENTO REDUZIDA PARA 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5019902-75.2022.8.08.0035

Recorrente: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

Recorrido: CARLOS WAGNER BORGES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve rescisão pois o pedido de desistência não foi feito de forma correta;
b)
que não foi observada a forma da rescisão contratual;
c)
que o pedido de desistência foi feito menos de um dia antes do início das aulas;
d)
que a Lei Municipal de Vitória nº 5.764/2022 estabelece prazo de 15 dias de antecedência para a rescisão contratual e restituição dos valores pagos;
e)
que não houve a retirada do material didático pelo aluno no primeiro dia de aula;
f)
que a multa rescisória não era abusiva;
g)
que no momento do pedido de desistência, a mensalidade já estava vencida;
h)
que o material didático não se configura venda casada;
i)
que deve ser julgado procedente o pedido contraposto de cobrança das mensalidades em aberto e da multa rescisória.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de determinar que a parte ré restitua ao autor o valor do contrato rescindido, bem como a indenizar o autor pelos supostos danos morais sofridos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Com relação ao pedido de redução da multa cominatória pela de desistência do percentual de 15% para 10%, entendo devido o pleito autoral.

As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento.

Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor.

Na hipótese dos autos pelos documentos acostados pelas partes entendo que o pedido de desistência da matrícula foi formalizado pelo Autor em 04.02.2022 por e-mail conforme orientação do jurídico da instituição Requerida. E, que realizado o pleito antes mesmo do inicio das aulas.

Ademais, constato que a Requerida não conseguiu comprovar que o pedido de cancelamento da matrícula ocorreu 01 dia antes do inicio das aulas, pois o documento que apresenta não tem o condão de comprovar o alegado, já que somente demonstra a entrega das apostilas, não se tratando da presença dos alunos.

No caso em comento não verifico que houve prejuízo a requerida, e, sendo assim a manutenção da multa no percentual de 15% mostra-se abusiva.

Dessa sorte, forçoso reconhecer que o Autor deve ser compelido ao pagamento de multa pela rescisão antecipada no percentual de 10% sobre o valor do contrato que é de R$ 10.386,96 (cláusula 5ª), portanto devido o importe de R$ 1.038,69, devendo ser abatido o montante desembolsado a título de sinal (R$ 885,57) – cabível o pagamento pelo Autor do valor remanescente de R$ 153,12.

No que se refere a retenção do montante integralmente pago pelo Autor no que tange a mensalidade de fevereiro/2022, entendo que a conduta da Ré é ilícita, e, gera o dever de promover a restituição integral da quantia desembolsada pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que não prestou o serviço originalmente contratado.

[..]

Sendo assim, cabe a Ré a devolução do valor de R$ 865,58, referente à mensalidade de fevereiro/2022.

Com relação ao material didático adquirido vislumbro que a parte Autora comprovou nos autos que efetuou o pagamento de R$ 2.071,31 a Requerida, inclusive forneceu recibo de quitação, e, sendo assim, ainda que tenha agido como intermediária da venda, como faz parte da cadeia de consumo deverá responder objetivamente.

No caso em apreço o Autor alega que o material didático não foi entregue a aluna, porque a desistência ocorreu antes do inicio das aulas. A alegação é comprovada por documento colacionado pela própria Requerida, onde consta que a aluna representada pelo Autor de fato não retirou o material.

Nesse contexto, constato que a Requerida não teve prejuízo, pois o material sequer foi retirado, podendo ser repassado para outro aluno, e, sendo assim, cabível a restituição do valor desembolsado a esse título.

[...]

Por último, inviável a apreciação do pedido contraposto apresentado pela ré, pois é sabido que a pessoa jurídica não pode ser autora no Juizado Especial Cível, em razão do disposto no artigo 8º, §1º da Lei 9.099/99, somente se comprovar que é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).

Portanto, a Requerida é pessoa jurídica, e, não comprovou os requisitos, portanto, não está autorizada a fazer pedido contraposto, o qual deve ser pleiteado em ação autônoma.

Desta feita cumpre reconhecer que há carência de ação, quanto ao pedido contraposto, de modo que, em relação a ele, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Embora a parte recorrida não tenha cumprido com a forma prevista no contrato, o ato cumpriu com sua finalidade uma vez que comunicou a intenção de desistência do contato.

Apesar da parte ré ter juntado em sede recursal imagem com o intuito de comprovar que comunicou que a notificação não era a forma devida para a desistência, tal imagem não foi juntado aos autos em data anterior à sentença, de modo que se trata de inovação recursal e não deve ser analisada para resolução da demanda.

Outrossim, foi bem destacado em sentença que não restou comprovado por parte do recorrente que o início das aulas se deu no dia 07/02/2022, mas apenas que nessa data houve a retirada do material pelos alunos.

Em detida análise do contrato celebrado entre as partes verifico que havia calendário escolar a ser entregue aos alunos. Assim, poderia a parte ter juntado o calendário como documento a fim de comprovar a data de início das aulas.

Por fim, quanto à alegação da parte de que o enunciado 31 FONAJE não discrimina qual tipo de pessoa jurídica pode realizar o pedido contraposto, é imperioso observar as normas reguladoras dos Juizados Especiais Cíveis, que disciplinam que apenas podem compor o polo ativo nos juizados especiais as pessoas jurídicas classificadas como ME ou EPP.

A própria natureza do pedido contraposto impossibilita que pessoas jurídicas que não sejam classificadas como ME ou EPP porte realizem tal pedido, uma vez que o pedido contraposto apenas pode ser realizado em ações que possuam natureza dúplice, nas quais tanto o réu quanto o autor poderiam ingressar com a mesma ação.

Partindo dessa premissa, se o réu também poderia ingressar com o pedido embasado na mesma causa de pedir que a ação principal e, como ele não possui competência para compor lide no polo ativo nos juizados especiais, deve ser indeferido o pedido contraposto, como bem feito em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)